Tribunal: TCU
Processo: 016.272/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10288/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo requerida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (peça 64) por mais 30 (trinta) dias para atendimento do Ofício de Notificação de Acordão 47101/2023-TCU/Seproc (peça 58), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 9379/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 016.272/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Thelma Guimaraes Bortoluzzi (XXX.295.307-XX); Thelma Guimaraes Bortoluzzi (XXX.295.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.